Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-50.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - PREQUESTIONAMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- A matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência.
- Nos termos da orientação firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021).
- Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000046-50.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO DE VIOLAÇÃO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - A matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência. - Nos termos da orientação firmada no colendo Supremo Tribunal Federal, “o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021). - Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Mateus Silva Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais (evento 19 – TJM), contra decisão proferida por esta Segunda Câmara, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o embargante afirma que ocorreu omissão na apreciação do argumento de violação ao art. 2º da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Constituição da República, sob a alegação que houve o exame do mérito administrativo judiciário. Diz ainda que, caso não seja suprida a referida omissão, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. Requereu, assim, seja analisada a tese da violação do artigo 2º da Constituição da República, uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta que não se observam os vícios apontados nos aclaratórios, haja vista que o Poder Judiciário não realizou análise de provas e, sim, constatou violação no que concerne à motivação do ato administrativo sancionador. Arguiu que não houve invasão do mérito administrativo, tampouco violação à independência dos Poderes, haja vista flagrante vício da motivação do ato administrativo sancionador, contrariando o art. 37 da Constituição da República de 1988 combinado com o §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, o que resultou na manutenção escorreita e fundamentada da r. sentença da origem, na técnica denominada “per relationem” pelos eminentes julgadores. Salientou que o magistrado não está obrigado a rebater especificamente alegações da parte e afastar todos, um a um, os argumentos ou elementos trazidos aos autos pelos litigantes, devendo apenas declarar as razões que lhe formaram o convencimento, tal como bem explanado no respeitável acórdão exarado pela egrégia 2ª turma do Tribunal castrense mineiro. Aduziu que a insatisfação quanto ao resultado do julgado deve ser a atacada pelo recurso próprio e não pela via dos aclaratórios, que visam, exclusivamente, sanar erro material, omissão, contradição e obscuridade, tal qual não ocorreu no r. acórdão sob análise. Requereu a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da sanção processual prevista no §2º do art. 1026 do Código de Processo Civil. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de ponto omisso relativo a sua alegação de que a decisão de Primeira Instância violou o art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, na medida em que adentrou no mérito administrativo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, a matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e jurisprudência relativas. Compete ao Poder Judiciário averiguar a regularidade do ato administrativo, nos aspectos da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Saliente-se que a valoração das provas em face da situação fática constitui atribuição da autoridade administrativa, cingindo-se ao próprio mérito administrativo, motivo pelo qual é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. O mesmo não ocorre com os aspectos intrínsecos do ato, com a existência de causas de justificação, bem como com a dosimetria da aplicação da sanção, porque seguem critérios legais, uma vez que, se ilegais ou exacerbados, incumbe ao Poder Judiciário ajustá-los, em observância ao princípio da legalidade (nesse ponto, atinente à finalidade da lei, à proporcionalidade e à adequação da medida disciplinar). Nesse sentido, destaco: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF, ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, processo eletrônico DJe-179, divulgado em 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021) Entendo que não poderá prevalecer o argumento de que, “caso não seja suprida a referida omissão, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, bem como os artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil”, isso porque, segundo o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o dever do julgador é de enfrentar os argumentos deduzidos no processo que são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, na forma exposta nos embargos de declaração, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. Quanto ao pedido do embargado, então apelado, de aplicação da sanção prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, adoto o entendimento de que o mero não conhecimento ou a improcedência dos embargos de declaração não enseja a automática condenação à multa do referido dispositivo. A previsão legal se configura em casos em que a parte tem o intuito de protelar a efetivação da decisão, o que não se apresenta nos autos. Desta feita, deixo de acolher o pedido do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 embargado, então apelado, de aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em desfavor do Estado de Minas Gerais1. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator 1 PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. MULTA DO ART. 1.062, § 2º, do NCPC. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N.º 98 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na violação do art. 1.022 do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam analisados e solvidos. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de ser descabida a multa prevista no art. 1.062, § 2º, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.563.279/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) – grifei.